Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700910-85.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAYARA PEREIRA CAITANO APELADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELADO: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA APELANTE: NAYARA PEREIRA CAITANO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. A teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes (NAYARA PEREIRA CAITANO e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA) para manifestação acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida em contrarrazões de ID 50596696, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil[2]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.